Tribunal: TJBA
Processo: 8063769-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063769-85.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: RAQUEL DE OLIVEIRA ESTRELA

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NARRATIVA FÁTICA E ARGUMENTOS RECURSAIS DISSOCIADOS DA LIDE. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO. AGRAVO INTERNO QUE REPRISA ARGUMENTOS ESTRANHOS AO OBJETO DO PROCESSO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Apelação. A Apelação buscava reformar a sentença de primeiro grau que condenou a operadora de plano de saúde por negativa indevida de atendimento emergencial, sob a alegação de carência contratual, e reconheceu a existência de dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

Aferir a observância do princípio da dialeticidade recursal na Apelação anteriormente interposta e no presente Agravo Interno, bem como a pertinência dos argumentos apresentados pela Agravante para reformar a decisão monocrática.

III. Razões de decidir

A sentença de primeiro grau fundamentou a condenação da operadora na ilegalidade da negativa de atendimento emergencial em 10 de maio de 2024, com base nos artigos 12, inciso V, alínea "c", e 35-C da Lei nº 9.656/98, e na Resolução nº 1451/95 do Conselho Federal de Medicina. Considerou, ainda, a falha na prestação do serviço e a consequente configuração de dano moral.

O Recurso de Apelação, contudo, baseou-se em narrativa fática distinta, abordando supostos descontos indevidos em contracheque em outubro de 2024 e a suposta inexistência de plano ativo, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença acerca da negativa de atendimento de urgência e emergência. Esta conduta configura manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, tornando o recurso inadmissível.

O presente Agravo Interno, ao repetir a narrativa sobre os "descontos em contracheque" e os argumentos genéricos de inexistência de ato ilícito, dano e nexo causal, falha em confrontar de maneira específica a fundamentação da decisão monocrática que não conheceu a Apelação. Não foram apresentados argumentos novos ou aptos a modificar a conclusão anterior.

A insistência da Agravante em uma tese fática e jurídica completamente alheia à controvérsia central do processo, após ter sido a questão da dialeticidade expressamente levantada e decidida na instância anterior, demonstra o caráter manifestamente protelatório do recurso, em desrespeito à lealdade processual.

IV. Dispositivo e tese

Rejeito o pedido de juízo de retratação e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento: "1. Viola o princípio da dialeticidade recursal o recurso que se fundamenta em narrativa fática e argumentos jurídicos completamente dissociados da controvérsia resolvida na decisão recorrida, sem impugnar especificamente seus fundamentos. 2. A reiteração, em Agravo Interno, de fatos e fundamentos estranhos à lide principal, sem confrontar de forma específica as razões da decisão monocrática que não conheceu o recurso anterior por ausência de dialeticidade, implica no desprovimento do Agravo Interno e pode ensejar a condenação por litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil; Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil; Art. 162, inciso XV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia; Art. 80, incisos II e VII, do Código de Processo Civil; Art. 81 do Código de Processo Civil; Art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8063769-85.2024.8.05.0001, sendo parte agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e agravada RAQUEL DE OLIVEIRA ESTRELA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador/BA,